Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS BEM ASSIM POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. ABRAPREV. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AGRAVADO. MANUTENÇÃO.
1. Não havendo autorização expressa e específica do autor para fins de representação em juízo, a Medida Cautelar de Protesto promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, bem assim pela entidade associativa ao qual se encontrava vinculado, não tem o condão de suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cumprimento da sentença exarada na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9.
2. Proposto o Cumprimento Individual de Sentença após o decurso do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado do título executivo exarado em Ação Coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
3. A declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.